Tribunal: TJDFT
Processo: 0004933-79.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004933-79.2016.8.07.0003 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II RECORRIDO: MURILO GERMÍNIO VIEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. NUMEROSAS DILIGÊNCIA. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por força da combinação das regras insertas nos art. 921, III e §§ combinado como o art. 924, V do CPC, a não localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual inicia-se a prescrição pelo tempo previsto para a execução do título em questão. 2. Na hipótese em que se garante ao exequente a realização de numerosas diligências, bem como a suspensão do feito conforme norma de regência, não se localizando bens penhoráveis, não há outra solução possível diversa da extinção da execução. 3. O prazo prescricional aplicável à pretensão executória de cédula de crédito bancário restringe-se a 3 (três) anos, contados do vencimento, conforme determina o art. 44 da Lei 10.931/2004 e art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil. 4. O mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso. Precedentes. 5. Sentença mantida. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 921, inciso III, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não ocorreu prescrição intercorrente durante a execução de título extrajudicial, porque não houve inércia do insurgente em promover as diligências necessárias para o andamento do feito. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 921, inciso III, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A prescrição intercorrente é um instituto jurídico que se relaciona com o decurso do tempo e a perda do direito de ação, em razão da inércia do titular do direito ao longo de um determinado período. (...) A prescrição intercorrente pode ocorrer após decurso do prazo de suspensão por ausência de bens penhoráveis. Vale ressaltar que a prescrição intercorrente não é interrompida por manifestações que não possibilitem o efetivo prosseguimento do processo, ou realização de diligências que se revelaram inúteis. O intuito do legislador é evitar a perpetuação de processo contra o devedor, bem assim estimular o credor para que promova realmente diligências úteis a fim de obter seu crédito. Na espécie, como salientado na Sentença, trata-se de execução que tramita há longos anos (cerca de sete anos) sem que se tenha qualquer indício de prosseguimento válido.” (ID 48202665) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020